Tribunal: TJDFT
Processo: 0722809-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722809-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBSON KURT DE MELO AGRAVADO: EDIFICIO RESIDENCIAL STILO FLEX CEILANDIA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante Robson Kurt de melo, por meio da curadoria de ausentes, pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 2o Vara Cível de Ceilândia, que, em sede de cumprimento de sentença, deferiu a penhora do imóvel indicado, determinando fosse lavrado termo de penhora e, após, que se procedesse à avaliação do bem. O agravante defende a impossibilidade de penhora e venda em leilão judicial do imóvel em questão, visto que este se encontra gravado por alienação fiduciária, sendo objeto de financiamento imobiliário, cuja propriedade pertence ao banco credor. Sustenta que a constituição da alienação fiduciária estabelece ônus real sobre o imóvel dado em garantia que o vincula ao cumprimento da obrigação garantida, sendo que o credor pignoratício tem o direito de excutir a coisa hipotecada ou empenhada com preferência em relação a outros credores. Defende que sequer seria possível, no presente caso, a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel, pois estes nada mais são do que a diferença entre o valor de mercado do bem e o saldo devedor do financiamento, cujo resultado expressa aquilo que integra o patrimônio do devedor, sendo que a curadoria de ausentes não tem informação sobre tais dados. Pugna pela reforma da r. decisão agravada, para desconstituir a penhora sobre o imóvel, declarando a impenhorabilidade de imóvel gravado com alienação fiduciária e, subsidiariamente, que a penhora recaia sobre os direitos aquisitivos do bem. Requer, ainda, a concessão da antecipação da tutela recursal. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Em relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao agravante, tendo em vista a possibilidade iminente da venda do imóvel. Quanto ao outro requisito, saliente-se que, à primeira vista, se vislumbra efetiva relevância das razões expendidas na peça de recurso. Pelo menos nessa análise perfunctória, observa-se que, no registro imobiliário, consta sobre o imóvel, objeto do pedido de penhora, gravame de alienação fiduciária em garantia. A teor do art. 22, da Lei no 9.514/97, o imóvel alienado fiduciariamente não pode ser penhorado em execução movida contra o devedor fiduciante. E, como se sabe, até que se opere a resolução da propriedade fiduciária, o domínio do imóvel dado em garantia pertence ao credor fiduciário (art. 25, da Lei 9.514/2007), o que inviabiliza a constrição pretendida. Dessa forma, defiro a antecipação da tutela pleiteada, para desconstituir a penhora sobre o imóvel gravado com alienação fiduciária. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator